Tribunal: TJDFT
Processo: 0027065-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por LUCAS RADIMILTON LICA DE LIMA contra a sentença que, proferida em sede de ação de cobrança de seguro ajuizada em desfavor de ITAÚ SEGUROS S/A, julgou improcedente o pedido inicial. Contrarrazões (ID 11852429), em que o apelado suscita preliminar de intempestividade. Despacho (ID 13488022), em que determinei a intimação do apelante para que se manifestasse acerca da tempestividade do seu recurso de apelação. Conforme certidão (ID 14429884), o apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Ao compulsar os autos, foi possível perceber que o presente recurso não ultrapassa a barreira da cognoscibilidade. Com efeito, em sua peça recursal, no capítulo que trata sobre a tempestividade da apelação, o apelante afirma que a data limite para interposição do apelo seria dia 16/09/2019. Todavia, por suposta inconsistência do sistema PJE neste dia, o prazo teria sido prorrogado para o dia 17/09/2019, o que acarretaria na tempestividade recursal. Entretanto, em consulta ao ‘Indicador de Indisponibilidade do PJe - 2o Grau e Turmas Recursais’, disponível no sítio eletrônico desta Corte, nota-se não haver qualquer indisponibilidade do sistema no dia referido pelo apelante. Ademais, mesmo devidamente intimado para se manifestar a respeito da suposta inconsistência do Pje, o apelante manteve-se silente. Sendo assim, não há outra consequencia senão o reconhecimento da intempestividade recursal. Isso porque, para a interposição do recurso de apelação, o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece à parte o prazo de 15 (quinze) dias, o qual será contado na forma do art. 219, do mesmo diploma processual civil: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. No caso dos autos, a sentença foi disponilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 26/08/2019 (segunda-feira), tendo como prazo fatal a data 16/09/2019, ao passo que o recurso somente foi protocolado no dia 17/09/2019. Dessa forma, resta evidente e manifesta sua intempestividade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação, devido a sua intempestividade e determino o arquivamento dos autos, depois de adotadas as providências de estilo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora